Tribunal: TJBA
Processo: 8000131-34.2019.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000131-34.2019.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

APELADO: NOEDSON BRITO ALVES

Advogado(s)
:
THAIS RAFAELLA GUIMARAES DA SILVA, LUCAS OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. POSSE INCONTROVERSA E USUÁRIO DO SERVIÇO. VAZAMENTO DE ÁGUA. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL. RISCO DE DESABAMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA DIÁRIA DEVIDA. PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REMETER A APURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS À FASE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação indenizatória, condenando a concessionária Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 100.000,00, danos morais de R$ 10.000,00 e multa de R$ 16.000,00 pelo descumprimento de tutela de urgência. A sentença também confirmou a obrigação de custear o aluguel da parte Apelada até a efetiva reparação do imóvel. A Apelante busca a nulidade da sentença, o reconhecimento de ilegitimidade ativa, a improcedência ou redução das condenações, e o reconhecimento de culpa concorrente.

II. Questão em discussão

Questiona-se a tempestividade do recurso de apelação.

Avalia-se a preliminar de ilegitimidade ativa do Apelado.

Analisa-se a nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação adequada quanto ao valor dos danos materiais.

Discute-se a responsabilidade da Apelante, o nexo causal e o dever de indenizar.

Examina-se a quantificação dos danos materiais e a necessidade de liquidação por arbitramento.

Verifica-se o cabimento e o valor da multa por descumprimento de liminar.

Analisa-se o cabimento e o valor da indenização por danos morais.

Considera-se a ocorrência de eventual culpa concorrente do Apelado.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela Apelante não merece acolhimento. A discussão na origem refere-se à reparação de danos decorrentes de uma relação de consumo, não a direitos reais de propriedade. A posse do Apelado sobre o imóvel é incontroversa, comprovada por documentos (ID 97345883, ID 97345884) e reiteradamente reconhecida, sendo suficiente para fundamentar o pedido indenizatório por danos sofridos na residência utilizada para moradia. O Tribunal de Justiça da Bahia, em caso similar, já afastou preliminar de ilegitimidade passiva de concessionária em ação de indenização por falha na prestação de serviços.

A responsabilidade da Apelante pela falha na prestação do serviço de abastecimento de água é objetiva, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A Apelante, como concessionária de serviço público, tem o dever de fornecer serviços adequados, eficientes e seguros, respondendo pelos danos causados independentemente da existência de culpa.

O nexo de causalidade entre o vazamento da rede de distribuição de água da Apelante e os danos estruturais no imóvel do Apelado foi cabalmente comprovado. O ofício e o relatório da Defesa Civil do Município de Jacobina-BA (ID 97345884) atestaram o vazamento e o risco de desabamento do imóvel. O laudo pericial judicial (ID 97346693) concluiu expressamente que o vazamento e as infiltrações da rede da EMBASA são a causa dos danos estruturais, tornando a residência instável e inabitável (Q1, Q3, Q6, Q8 e Q9 da perícia judicial).

A inércia da Apelante em desconstituir as provas apresentadas é notória. A ré não apresentou quesitos tempestivamente para a perícia judicial, nem impugnou o laudo pericial com um parecer técnico próprio. Essa conduta processual reforça a veracidade dos fatos alegados pelo autor e corroborados pelas provas periciais (ID 97346693.

A tese de culpa exclusiva ou concorrente do Apelado em razão de supostos defeitos construtivos ou vetustez do imóvel não foi comprovada e foi refutada pela perícia judicial. Embora o laudo tenha mencionado que o imóvel "aparentemente não atender as normas técnicas", concluiu que o fluxo de água constante da rede da Apelante poderia "ocasionar grandes deteriorizações e maior instabilidade ao imóvel, o que explicaria os danos estruturais encontrados" (ID 97346693, Q6). A matéria de culpa concorrente, ademais, não foi suscitada na contestação e não pode ser conhecida em sede de apelação, configurando supressão de instância.

Quanto aos danos materiais, a sentença arbitrou o valor de R$ 100.000,00 com base no conjunto probatório, mencionando a gravidade das patologias e a necessidade de obras complexas. Contudo, o laudo pericial judicial (ID 97346693, Q10) não quantificou os valores para os reparos, apenas indicou a necessidade de "análise mais detalhada de sua fundação por engenheiro estruturalista, revisão completa de sua cobertura, troca de todo o forro de gesso do imóvel, repintura de todo o imóvel e provável troca do piso". O laudo técnico particular apresentado pelo Apelado inicialmente (ID 97345887) estimou os custos em R$ R$ 8.834,37. Diante da ausência de um orçamento técnico detalhado no laudo judicial que suporte o valor arbitrado, e da grande disparidade com o valor pleiteado e o orçamento inicial, a quantificação dos danos materiais deve ser remetida à fase de liquidação por arbitramento, a fim de se evitar enriquecimento sem causa. Precedentes desta Corte reconhecem o arbitramento do valor em liquidação de sentença para danos materiais comprovados.

Os danos morais foram devidamente configurados. A situação vivenciada pelo Apelado, com o imóvel em risco de desabamento e a necessidade de relocação, expõe sua família a grave abalo psicológico e violação da dignidade, ultrapassando o mero dissabor. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica da Apelante, estando em consonância com o entendimento desta Corte em casos análogos.

A multa pelo descumprimento da liminar no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) deve ser mantida. A Apelante foi devidamente intimada para comprovar o cumprimento da obrigação de custear o aluguel, mas não o fez tempestivamente. O ônus de comprovar o cumprimento de uma obrigação de fazer recai sobre a parte a quem foi imposta a ordem judicial, especialmente quando a prova (como o contrato de locação) está em sua posse.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para remeter a apuração dos danos materiais à fase de liquidação por arbitramento. Mantida a condenação em danos morais e astreintes. Condenação da Apelante à integralidade dos ônus sucumbenciais, ante o decaimento mínimo do autor (art. 86, parágrafo único, CPC).

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade da concessionária de serviço público por danos decorrentes de vazamento em sua rede de distribuição é objetiva, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo o nexo causal comprovado por laudos periciais e documentos da Defesa Civil.

A quantificação da indenização por danos materiais, quando o laudo pericial judicial não apresenta orçamento técnico detalhado e há disparidade com o valor pleiteado e outros orçamentos, deve ser remetida à fase de liquidação por arbitramento para evitar enriquecimento sem causa.

A inércia da parte requerida em produzir provas ou impugnar o laudo pericial judicial ratifica a prova dos fatos alegados pela parte autora."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 5º, X; art. 37, § 6º, Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput; art. 22, Código Civil, art. 186; art. 927 e Código de Processo Civil, art. 371; art. 487, I; art. 509.

Referências: TJ-BA - Apelação: 8001647-30.2019.8.05.0189, TJ-BA - Apelação: 0500374-32.2016.8.05.0244, TJ-BA - Apelação: 8000815-84.2021.8.05.0105, TJ-BA - Apelação: 05435801520178050001, TJ-BA - Apelação: 05105762620138050001, TJ-BA - Apelação: 05568548020168050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000131-34.2019.8.05.0137
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada NOEDSON BRITO ALVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08